Tribunal: STF
Processo: RE 238706
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VENCIMENTOS.
AGREGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO: INOCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 43/92. SÚMULA 339.
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, havendo
precedentes específicos na 1  Turma e no Plenário, contrários ao
acórdão recorrido, que ainda deixou de observar os princípios
constitucionais levados em consideração na Súmula 339.
2.      R.E. conhecido e provido, para o indeferimento do mandado
de segurança, cassada a liminar.